Tribunal: TJDFT
Processo: 0042464-36.2001.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. As mudanças promovidas no CPC/2015 pela Lei n. 14.195/2021 não retroagem para regulamentar a prescrição intercorrente cujo termo inicial já tinha, segundo o Juízo de origem, sido implementado antes de sua vigência.
2. De acordo com o art. 921, III, do CPC/2015 (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a suspensão anual do processo, após a qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente, somente ocorre quando constatada a inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao executado.
3. Sendo a penhora no rosto dos autos direito futuro e eventual do exequente, que somente tem a expectativa de satisfação do crédito, não se admite a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/2015 (redação anterior à Lei n. 14.195/2021) ou a fluência da prescrição intercorrente antes de solucionado o processo em que a penhora foi averbada. Precedentes.
4. Se a penhora no rosto dos autos foi deferida três meses antes da suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC/2015 (redação anterior à Lei n. 14.195/2021) e não há notícia de julgamento do processo em que foi averbada, não está configurada a prescrição intercorrente, devendo ser cassada a sentença que a reconheceu.
5. Deu-se provimento ao apelo da exequente.